Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725315-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0700895-87.2020.8.07.0020), movido contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. Intimada a agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou, caso este não tenha sido recolhido, para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 18063299), a agravante peticionou apresentando duas guias de preparo, sem os respectivos comprovantes de pagamento (ID 18410621). Intimada novamente para sanar o vício (ID 18444288), a agravante apresentou o comprovante de pagamento de apenas uma das guias de preparo efetuado em data posterior à interposição do recurso (ID 18903567), ou seja, não atendeu às determinações de IDs 18063299 e 18444288, razão pela qual não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator